Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725201-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERI STEFFENON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: a) Seja recebido o presente recurso e CONCEDIDA A LIMINAR para conferir efeito ativo ao presente agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão interlocutória objurgada, até o julgamento do mérito; b) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, afastando os documentos trazidos pelo agravado como hábeis para cálculo, ordenando a realização de perícia considerando as cédulas originais juntadas, bem como que todas sofreram a correção ilegal, vez que o agravado deixou de trazer os documentos originais e oficiais das operações. Narra o agravante: O agravante aforou ação de Liquidação Provisória de Sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Após ser intimado o agravado para trazer aos autos documentos hábeis para a realização de perícia para alcançar o quantum, a instituição financeira juntou documentos imprestáveis, sendo por duas ocasiões impugnados de maneira justificável pelo agravante, porém foi exarada a seguinte decisão, objeto do recurso: Com razão o agravante o autor, ora agravante, tem direito ao acesso ao documentos originais, com os quais se poderá realizar a perícia pretendida. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de agosto de 2022